Tribunal: STF
Processo: ARE 1386898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança - Aposentadoria - Publicação da LCM nº 14/2019 em 20.12.2019 que, expressamente nesta data, revogou as disposições da LCM nº 6.145/2011 - Servidor que cumpriu os requisitos para a aposentadoria em 07.12.2019, antes das alterações dos requisitos - Princípio da continuidade das leis - Regime próprio de previdência social do Município - Sentença concessiva da segurança mantida - Recursos oficial e do SBPREV não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, XII; 29; e 40, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há nos autos elementos que alterem tal decisão.



    Como já afirmado no r. Agravo de Instrumento, é certo que a Lei Complementar Municipal nº 14/2019 publicada em 20.12.2019 é expressa ao afirmar que o início de sua vigência é a data de sua publicação, ou seja, os efeitos da legislação municipal anterior ainda estavam em vigor quando, em 07.12.2019 o Impetrante cumpriu os requisitos para a aposentadoria.



    Ora, é sabido que cada ente federativo possui autonomia para instituir regime próprio de previdência social de seus servidores, devendo observar os princípios insculpidos no artigo 40 da Constituição.



    O Município de São Bernardo do Campo possui regime de previdência próprio, que, por certo, deve observar a Constituição Federal, daí a edição da LCM 14/2019.



    Porém, a nova lei estabeleceu a vigência a partir de sua publicação, revogando algumas disposições da LeiMunicipal nº 6.145/2011 e não a partir da publicação da EC nº 103/2019. Vigora aqui o princípio da continuidade das leis.



    Constata-se, pois, ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual a sentença concessiva da segurança merece ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente